Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados e não conforme os provados.
2. In casu, verifica-se que a agravada/autora narra que foi vítima de golpe através de uma ligação recebida de uma suposta assessoria financeira conveniada ao Banco BMG, assim, o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante/ré é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.